Tribunal: TJES
Processo: 5002022-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002022-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIRLAN ANTUNES DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002022-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIRLAN ANTUNES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITORIA -ES, COMARCA DA CAPITAL
Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON DA ASSUNÇÃO MARTINS - ES14592

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDIRLAN ANTUNES DE SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES,COMARCA DA CAPITAL,
que manteve a prisão preventiva do paciente.

Em síntese, o impetrante sustenta que não foi apresentada fundamentação concreta que autorize a imposição da medida cautelar extrema, tendo destacado condições pessoais favoráveis do paciente, como o trabalho
lícito
.

Em sede liminar, pugnou pela imediata revogação da prisão preventiva ou a substituição por outra medida cautelar alternativa.

O pedido restou indeferido pela E. Desembargadora
Elisabeth Lordes,
conforme decisão mov. 2287561.

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (mov. 2342400
), a douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem
.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDIRLAN ANTUNES DE SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES,COMARCA DA CAPITAL,
que manteve a prisão preventiva do paciente.

Em síntese, o impetrante sustenta que não foi apresentada fundamentação concreta que autorize a imposição da medida cautelar extrema, tendo destacado condições pessoais favoráveis do paciente, como o trabalho
lícito
.

Em sede liminar, pugnou pela imediata revogação da prisão preventiva ou a substituição por outra medida cautelar alternativa.

O pedido restou indeferido pela E. Desembargadora
Elisabeth Lordes,
conforme decisão mov. 2287561.

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (mov. 2342400
), a douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem
.

Em análise detida dos autos, não verifico fundamento que justifique a alteração do entendimento firmado em sede liminar.

Conforme
consta
, o paciente foi autuado em flagrante pelas supostas práticas dos crimes previstos nos Arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva no dia 07 de maio de 2021.

A
peça acusatória narra que em 06 de maio de 2021, Policiais Militares realizaram patrulhamento tático, quando receberam a informação via CIODES que indivíduos armados efetuavam disparos de arma de fogo no local conhecido como Mangue Seco.

Uma vez alcançada a mencionada região, um grupo de indivíduos teria se evadido em direção a residência localizada à Rua Ozias Sarmento Rodrigues n°135, na qual os agentes realizaram o cerco do imóvel. Nesse contexto, houve nova tentativa de fuga pelos indiciados, que não lograram êxito na empreitada e foram presos em flagrante.

C
onsta
dos autos
que, após a perseguição, Policiais Militares realizaram busca e apreensão na residência citada e encontraram: 01 (uma) pistola marca Tauros G2C, cal. 40 com numeração raspada; 25 (vinte e cinco) munições calibre 40; 05 (cinco) munições calibre 09mm; e 10 (dez) munições calibre 380. Foram encontrados, ainda, no interior de uma sacola, 65 (sessenta e cinco) buchas de maconha; 56 (cinquenta e seis) pinos com substância semelhante a coca
í
na; um rádio comunicador; 03 aparelhos celulares; e o montante de R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais.

Ao manter a prisão cautelar do paciente, observo que a apontada Autoridade Judicial destacou a presença do
“
fumus comissi delicti”

e do “
periculum libertatis”
,
justificando a imposição da medida a partir da
gravidade em concreto do delito, evidenciada pela natureza, quantidade e variedade
das drogas
encontradas, a apreensão de armas, bem como diante da afoiteza dos indiciados, que trocaram tiros com a Polícia momentos antes do flagrante.

A douta magistrada, ainda, destacou que o paciente possui registro criminal anterior, também pelo crime de tráfico de drogas, o que reforçaria a necessidade da imposição da custódia para a garantia da ordem pública.

Com efeito, q
uanto ao
"
fumus comissi delicti"
,

apesar dos impetrantes sustentarem que o paciente não tem envolvimento com os demais autuados e que se encontrava no local da ocorrência apenas para realizar uma entrega d
ecorrente do seu trabalho lícito
, não há qualquer prova cabal nesse sentido.

Na hipótese, não foram, sequer, juntados os depoimentos dos policiais que realizaram o suposto flagrante, constando dos autos apenas o depoimento do próprio
Edirlan
, o que é insuficiente para acolhimento da versão defensiva.

De mais a mais, a discussão relativa à efetiva autoria não é
pertinente
neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

Prosseguindo, quanto ao
“periculum libertatis”,
entendo que a decisão encontra-se lastreada por fundamentação idônea, já que está de acordo com a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, no sentido de que
“
justifica-se a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva"

(RHC n. 110.069/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/8/2019).

De igual forma, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 4. Ordem denegada.”
(HC 496.488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

Portanto, com base nessas premissas, entendo que é prudente a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

De se observar,
ademais
, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impeçam a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. (RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

D
iante do exposto,
por não verificar o constrangimento ilegal sustentado,

DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1.

N
ão há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente apenas ao mérito da ação
originária. Precedentes.

2. A apontada Autoridade Coatora apresentou fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar
a partir da
gravidade em concreto do delito, evidenciada pela natureza, quantidade e variedade
das drogas
encontradas, a apreensão de armas, bem como diante da afoiteza dos indiciados, que trocaram tiros com a Polícia momentos antes do flagrante.

3. Ademais
,
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(
RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

4
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados,
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _______/_______/2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.